Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECLAMES DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDOS. DESCASO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto apenas pelo primeiro autor em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora de cancelamento da cobrança da fatura referente ao mês 05/2022, no valor de R$ 400,95; de devolução como crédito do valor de R$ 16,00 (dezesseis reais) que o Segundo Autor (Geraldo) pagou a mais na fatura do mês 05/2022; de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 ao primeiro requerente (Luiz) e R$ 5.000,00 ao segundo requerente (Geraldo).

2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de obrigação de fazer com pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Narraram que em abril de 2022 foi realizada individualização do medidor de energia com a instalação de quatro medidores, um para cada unidade (três unidades residenciais e uma unidade comercial). Esclareceram que o medidor de energia referente à residência do Sr. Luiz (primeiro autor) é o de no 04211758488, código 290712-7 e o medidor que fica no Imóvel alugado pelo Sr. Geraldo (segundo autor) é o de no 04211758479, código 2492056-8, sendo instalados ambos na residência do primeiro autor, Sr. Luiz, localizados um embaixo do outro. Alegaram que a partir do mês de maio de 2022 as contas passaram a ser devidamente individualizadas, com os respectivos números dos medidores. Afirmaram que após a entrega da primeira fatura observaram que na fatura do primeiro autor (Luiz), constou o consumo de energia (Quilowatt-hora) do relógio do segundo autor (Geraldo), de forma que foi registrado o consumo de energia das faturas, de forma equivocada, pois houve a inversão da leitura dos relógios pertencente aos autores e, consequentemente, a cobrança trocada de valores. Aduziram que o Sr. Luiz compareceu à agência da requerida, nos dias 12/05/2022, 19/05/2022, 01/06/2022 e 02/06/2022 e entrou em contato telefônico no dia 01/06/2022, a fim de solucionar o problema, sem sucesso. Sustentaram que experimentaram transtornos e danos de ordem moral pelos quais buscam ser indenizados. Declararam que cada autor sofreu um dano específico, tendo sido os transtornos do Sr. Luiz (quem abriu as reclamações, se deslocou e ficou em casa aguardando prestadores de serviço, entre outros) muito maiores do que o transtorno do Sr. Geraldo (quem teve cobrança de nova fatura que já pagou), motivo pelo qual requereram que a condenação fosse fixada de forma separada nos seguintes termos: a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor do Sr. Luiz e de R$ 5.000,00 em favor do Sr. Geraldo.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, Sr. Luiz, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (comprovante de rendimentos de ID 44355369), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 44355377).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de danos morais a serem reparados. O recurso somente foi apresentado pelo primeiro autor, Sr. Luiz.

5. Em suas razões recursais, o Sr. Luiz, primeiro autor, alegou que de novembro de 2021 a abril de 2022, os kwh faturados apresentam certa estabilidade na média, entretanto, dentro desse período existia apenas 1 (um) relógio para 4 (quatro) unidades consumidoras, sendo 3 (três) residências e 1 (um) comércio. Aduziu que, com a individualização, passaram a ser 4 (quatro) relógios novos em funcionamento. Afirmou que de junho até setembro de 2022, a média de consumo de energia de sua unidade residencial se manteve, porque é o que verdadeiramente o recorrente consome, variando em 140 a 161 kwh. Destacou que no mês de maio de 2022 não deveria ter sido cobrado o resíduo alegado pela concessionária de energia apenas em sua fatura, porquanto esse resíduo referia-se ao consumo das quatro unidades, por se tratar de leitura feita antes da individualização. Defendeu que não há justificativa para a cobrança do resíduo em um só relógio escolhido de forma aleatória e, ainda que fosse correta tal cobrança, não justifica a falta de informação e esclarecimento ao recorrente que por cinco vezes abriu reclamação e não obteve qualquer retorno. Sustentou que a Recorrida não lhe explicou a cobrança deste resíduo em sua conta, em que pese todas as reclamações e protocolos abertos, fazendo com que tivesse que se deslocar várias vezes para ir até a Agência da Recorrida para obter alguma informação e novamente destacar o erro existente para, ao final, não ter o problema resolvido ou esclarecido, em nítida violação ao dever de informação. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. No caso em exame, do conjunto probatório acostado aos autos, evidencia-se equívoco na leitura do medidor de consumo de energia da unidade comercial alugada pelo Sr. Geraldo, segundo autor, fato reconhecido pela concessionária de energia elétrica, pois, observando que havia um equívoco no registro de consumo da referida unidade, foi enviada nova fatura com a cobrança do valor de R$ 400,95 referente ao consumo de 504 kwh e não 120 kwh como havia sido registrado em maio de 2022 (ID 44355310 - Pág. 1 e ID 44355315 - Pág. 2). Por outro lado, no que concerne à fatura da unidade residencial do recorrente, a empresa alegou a correção da cobrança, porquanto, com a troca do medidor em 13 de abril de 2022, restou um saldo remanescente de energia elétrica consumida e não paga e que foi cobrada na fatura de maio de 2022.

8. Entretanto, o primeiro autor/recorrente tentou resolver o problema por diversas vezes, por meio do registro de reclamações, de forma presencial (ID 44355316 - Pág. 1) e por ligações telefônicas, sem que a concessionária ré/recorrida tenha esclarecido que a cobrança em sua fatura se referia a consumo do mês em referência, acrescido do saldo remanescente de energia elétrica consumida e não paga. Não era possível ao consumidor presumir tal situação, pois não há informação clara e específica na fatura de maio de 2022 referente a unidade residencial do recorrente, conforme se verifica do documento de ID 44355310 - Pág. 1. Ademais, eventual saldo remanescente do consumo de 4 (quatro) unidades consumidoras, antes da individualização do medidor de energia, seria cobrado em uma única fatura.

9. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. No caso em exame, o fornecedor deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC.

10. Tal situação configura grave falha na prestação do serviço e evidencia descaso, o que, evidentemente, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.

11. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros explicitados, a quantia de R$ 3.000,00 se mostra razoável.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, ao autor recorrente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

13. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.